Tribunal: TJDFT
Processo: 0775615-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ATENDIMENTO ADEQUADO. OMISSÃO ESTATAL NÃO VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, em ação de indenização proposta em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido inicial (ID 69861109).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69861111). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que as provas trazidas aos autos demonstram de forma inequívoca a negligência médica no atendimento dispensado à autora. Aduz que o exame reagente para sífilis e o encaminhamento tardio para o tratamento evidenciam a conduta negligente por parte do réu. Alega que a autora foi liberada da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Paranoá sem qualquer informação sobre o diagnóstico ou a necessidade de tratamento imediato. Afirma que o procedimento adotado foi incorreto, indicando qual seria o procedimento adequado. Menciona que a conduta omissiva do Distrito Federal resultou no abalo emocional sofrido pela autora. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça bem como a reforma da sentença, com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).4. Em contrarrazões, o Distrito Federal refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 69861114).5. Gratuidade de justiça. Os documentos trazidos aos autos (ID 69861112) comprovam a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.II. Questão em discussão6. Saber se houve qualquer omissão por parte do Estado ou falha na prestação dos serviços caracterizadora da culpa anônima.III. Razões de decidir7. As razões da recorrente não merecem prosperar.8. Com efeito, conforme entendimento majoritário, a responsabilidade civil do Estado em casos de omissão estatal é verificada com base na teoria da culpa anônima ou do serviço. É dizer, além do comportamento omissivo do Estado, deve ser comprovados o dano, o nexo e a culpa do serviço. Esta é observada quando constatada a má prestação do serviço ou a prestação ineficiente ou atrasada.9. No caso, as provas trazidas aos autos indicam que não houve qualquer omissão por parte do Estado, tampouco falha na prestação dos serviços caracterizadora da culpa anônima. A parte autora deu entrada na UPA Paranoá em 30/07/24, levada pelo CBMDF, após ter ameaçado atear fogo na casa. Em razão disso, a autora foi submetida tanto a um atendimento clínico geral, quanto a um atendimento psiquiátrico. Em 1°/08/24, a autora realizou teste rápido para sífilis (método imunocromatografia), com resultado reagente. A autora permaneceu internada até 04/08/24, tendo sido encaminhada para acompanhamento ambulatorial. Finalmente, em 08/08/24, houve a marcação de novo teste de sífilis para a autora (VDRL, dia 26/08/24, às 07:30h) bem como o início do tratamento (IDs 69861091, 69861092, 69861095 e 69861096). A alta médica mencionada no documento de ID 69861091 refere-se tão somente ao atendimento psiquiátrico (ID 69861093 e 69861094), não havendo qualquer irregularidade nisso, tanto que a própria médica que fez a solicitação do teste rápido para sífilis encaminhou a autora para o acompanhamento ambulatorial. Vale mencionar, inclusive, que, contrariamente ao que sustenta a recorrente, o procedimento adotado no caso está em linha com o procedimento descrito pela recorrente como o que seria "correto".10. Assim, não havendo qualquer conduta omissiva por parte do Estado ou falha na prestação dos serviços caracterizadora da culpa anônima, não há falar em responsabilidade civil do Estado por danos causados, não merecendo qualquer reparo a sentença.IV. Dispositivo e tese11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, observada a gratuidade de justiça ora deferida.12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.